Tribunal: TCU
Processo: 008.179/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão de Pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de Priscilla Abreu Pereira Ribeiro ao quadro de pessoal da Universidade Federal de Lavras, no cargo de professor adjunto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União: 9.1. considerar ilegal e negar o registro do ato de admissão de Priscilla Abreu Pereira Ribeiro ao quadro de pessoal da Universidade Federal de Lavras, no cargo de professor adjunto; 9.2. dispensar a interessada do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, em consonância à Súmula 106 do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de Lavras que, no prazo de quinze dias: 9.3.1. faça cessar os pagamentos relativos ao ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput, RITCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada ou aos seus representantes legais, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. determinar que a Sefip que promova o monitoramento das determinações deste acórdão.